Tribunal: TJDFT
Processo: 0740907-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740907-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO APELADO: NEIF SALIM NETO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de inclusão de terceiro interessado como assistente litisconsorcial. Brasília, 25 de junho de 2024 16:52:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador